Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707566-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO D E S P A C H O 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual de doação de imóvel ajuizada por José Roberto de Mello Barreto Filho contra Flávia Herzog Barreto, em que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 23391401). Interposta apelação pela parte autora, a e. 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar a verba honorária nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, consoante Acórdão n. 1336921 (ID 25517978). Os embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 25826906), foram rejeitados, em consonância com o Acórdão n. 1355404 (ID 27543370). Na sequência, Flávia Herzog Barreto interpôs Recurso Especial (ID 28323484). Contrarrazões ao ID 29467056. Em decisão ao ID 29489204, o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva, à época, admitiu o Recurso Especial. Após remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 32876189), Flávia Herzog Barreto, por meio da petição ao ID 32876189, p. 4, informou o falecimento de José Roberto de Mello Barreto Filho e requereu concessão de prazo para a habilitação dos herdeiros. Em decisão ao ID 32876189, p. 13-14, o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o recurso permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”. Conclusos aos autos ao Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva, à época, Sua Excelência determinou seu encaminhamento a esta Relatoria, “em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT” (ID 32887005). Conforme decisão ao ID 33456061, esta Relatoria determinou a suspensão do curso processual, na forma do art. 689 do CPC, bem como a intimação da recorrente, Flávia Herzog Barreto, para promover a habilitação dos sucessores do falecido, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestação da recorrente ao ID 33746975 e ao ID 33989920. Em decisão ao ID 34269561, esta Relatoria considerou “que o Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho ostenta a legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo e a Sra. Samara Lima Barreto a capacidade processual para praticar em Juízo os atos processuais necessários ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual em questão”. Assim, determinou-se a intimação da recorrente para promover a habilitação do Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto. Petição da recorrente ao ID 34569089. Em despacho ao ID 34664404, esta Relatoria determinou a citação do Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o disposto no art. 690, caput e parágrafo único, do CPC e arts. 321, § 1o e 322, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ato contínuo, foi expedido o mandado de citação ao ID 34723858, endereçado para: SQNW 110, Bloco J, Ap. 603, Setor Noroeste - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.686-550. O aviso de recebimento, a seu turno, indica que o AR foi entregue em outro endereço, qual seja: 34 NORTE LOTE 06 APT 215, 215, AGUAS CLARAS, BRASÍLIA - DF, 71918-720, endereçado ao de cujus, José Roberto de Mello Barreto Filho (ID 35233213). Ao ID 36028013, consta a certidão da Secretaria da 2a Turma Cível atestando o decurso de prazo sem manifestação da inventariante. É o breve relatório. 2. Compulsando os autos, observa-se que o endereço da Sra Samara Lima Barreto, a quem deveria ter sido entregue o mandado de citação, é diverso daqueles mencionados acima. Em petição ao ID 33989920, a recorrente informou endereço distinto para citação da inventariante, qual seja: SHIS QI 03, Conjunto 02, Casa 13, Lago Sul, CEP: 71.605-220. Assim, a diligência ao ID 35233213 não cumpriu o seu intento, pois remetida à pessoa já falecida e enviado a endereço equivocado. 3. Diante do exposto, determino a expedição de novo mandado de citação, com a urgência necessária, para o Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto, observando o endereço indicado pela recorrente ao ID 33989920. Cumprida a diligência, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora